Tribunal: TJDFT
Processo: 20180810031482APR
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
PROCESSO PENAL – AMEAÇA E INCÊNDIO – CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – VALORAÇÃO DA CONDUTA DO AGENTE EM TODAS AS FASES DA DOSIMETRIA – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO.
1) Caracteriza o crime de ameaça, no contexto de violência doméstica, o envio de mensagens que possuam caráter intimidador e indiquem menosprezo à vida da companheira.
2) É possível, excepcionalmente, a imposição de regime mais gravoso, ainda que as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não tenham sido valoradas negativamente.
3) “Tanto a fixação do regime inicial de cumprimento da pena quanto a avaliação sobre a substituição da pena privativa de liberdade devem refletir as circunstâncias avaliadas ao longo de toda a dosimetria da pena, ou seja, das três fases, e não apenas da primeira etapa, sob pena de violação ao princípio da individualização da pena, o qual exige exame global, pois é nas três fases que agente e conduta são considerados, e não somente na fixação da pena-base” (STF, RHC 138936).
4) Conforme a Súmula 588 do STJ, “A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.